Tribunal: TJDFT
Processo: 0755558-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVI. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE RESERVA MATEMÁTICA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença, que homologou laudo pericial atuarial, declarou liquidado o julgado e fixou honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros do título executivo quanto à recomposição integral da reserva matemática, abrangendo parcelas vencidas e vincendas; (ii) estabelecer se é cabível a compensação entre valores de recomposição da reserva e diferenças de benefício; e (iii) verificar a possibilidade de fixação de honorários na liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo condiciona a revisão do benefício à recomposição prévia e integral da reserva matemática ao plano de previdência fechada.
3.1. O laudo pericial homologado considerou apenas o custeio das parcelas vincendas, deixando de abranger o custeio das parcelas pretéritas, em descompasso com o título judicial e com o entendimento jurisprudencial vinculante.
4. A insuficiência metodológica impõe o retorno dos autos à origem para complementação do laudo, a fim de apurar o valor integral da reserva matemática que custeia tanto parcelas vencidas quanto vincendas.
5. A compensação entre os valores que o participante deve aportar a título de recomposição da reserva matemática e as diferenças de benefício devidas pela entidade é expressamente autorizada pelo título executivo e encontra amparo jurisprudencial.
5.1. “Deverá ser aferido, em liquidação de sentença, o montante de custeio que o trabalhador deveria contribuir se o empregador tivesse pagado corretamente as horas extras à época, devendo eventual diferença ser compensada com os valores a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar” (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 22/08/2018; inteiro teor).
6. A fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação possui caráter excepcional e depende da demonstração de litigiosidade que ultrapasse o rito natural do procedimento. A definição de honorários deve ser postergada, permitindo-se que o juízo de origem avalie se o comportamento das partes justificará a fixação da verba na liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A recomposição da reserva matemática deve abranger parcelas vencidas e vincendas. 2. É admissível a compensação entre valores de recomposição da reserva matemática e diferenças de benefício. 3. A fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação possui natureza excepcional e somente deve ocorrer quando demonstrada litigiosidade excessiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 368, 369, 926, 927; CC, arts. 368, 369, 884 a 886.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. 519; REsp no 1.312.736/RS (Tema 955); e EREsp no 1.557.698/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 22/08/2018. TJDFT, Acórdão no 1383456, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03/11/2021; Acórdão no 1165483, Rel. designado José Divino, 6a Turma Cível, j. 10/04/2019; e Acórdão no 1951769, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024.